Tribunal: TJES
Processo: 5001269-54.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-54.2024.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO JUNIOR MAURI BEREDAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SAÚDE. PÉ PLANO FLEXÍVEL BILATERAL. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de inaptidão física constatada em inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde. O autor requereu a anulação do ato administrativo que o excluiu do certame e a sua reinclusão, com reserva de vaga. Sentença de procedência, reformada por força de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidato do concurso público com base em deformidade ortopédica (pé plano flexível bilateral), à luz das exigências previstas no edital e da avaliação pericial realizada pela Junta Militar de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão do candidato se fundamenta em critérios objetivos expressamente previstos no edital, que considera inaptos os candidatos com deformidades nos pés, como o pé plano com ângulo talocalcaneano superior a 25 graus, independentemente da existência de limitação funcional no momento da avaliação.

4.
A Junta Militar de Saúde possui competência técnica e legal para a avaliação das condições físicas dos candidatos, sendo sua conclusão dotada de presunção de legitimidade e vinculatividade, nos termos da legislação estadual aplicável (Lei nº 3.196/1978 e LC nº 911/2019).

5.
Laudos médicos particulares não vinculam a Administração Pública nem têm o condão de substituir a avaliação realizada pela junta oficial, sobretudo diante da inexistência de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

6.
A intervenção do Judiciário em concursos públicos é excepcional e somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a eliminação do candidato se dá com base em critérios objetivos e previamente estabelecidos, respeitando-se os princípios da legalidade e da isonomia.

7.
A decisão judicial que determina a reinclusão de candidato eliminado em razão de critério técnico-médico previsto no edital implica indevida substituição da Administração Pública na valoração de aspectos clínicos e operacionais, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a exclusão de candidato de concurso público com base em critério técnico e objetivo previsto no edital, desde que ausente ilegalidade ou arbitrariedade na avaliação oficial.

2. Laudos médicos particulares não vinculam a Administração Pública quando em confronto com conclusão pericial de Junta Médica Oficial regularmente constituída.

3. A intervenção do Judiciário em concursos públicos deve ser excepcional e restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; LC/ES nº 911/2019, art. 1º, §1º, IX; Lei nº 3.196/1978, art. 9º, VII; Edital nº 01/2022, art. 3º, §12.1, Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de precedentes específicos nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida no evento 14114578 e integrada pela decisão do evento 14114580 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul que, na ação ordinária movida por
FABRÍCIO JÚNIOR MAURI BEREDAS
, julgou procedente a pretensão autoral para “
declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, determinando ao requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assegure a continuidade do autor no certame, reservando-lhe a vaga
”.

Outrossim, condenou o ente público ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14114583, em resumo, o ente público apelante alega que: (I) o laudo médico da Junta Militar de Saúde goza de presunção de legitimidade e vincula a Administração Pública e os candidatos, não podendo ser substituído por laudos particulares; (II) a legislação estadual (Lei nº 3.196/78) e o Edital nº 01/2022 exigem aprovação no exame de saúde, prevendo expressamente a eliminação de candidatos com determinadas alterações ortopédicas, como a deformidade apresentada pelo autor; (III) o autor foi reprovado por apresentar ângulo talocalcaneano superior ao limite permitido, conforme laudos médicos, inclusive os particulares; (IV) a sentença viola os princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes, ao substituir a avaliação da Junta por laudos particulares; (V) decisões recentes do TJES têm validado a eliminação de candidatos em situações análogas, com base na avaliação da Junta Médica Militar; (VI) a manutenção da sentença pode gerar efeito multiplicador, com graves impactos à segurança pública e ao orçamento público.

Na origem,
FABRÍCIO JÚNIOR MAURI BEREDAS
propôs a demanda após ser eliminado do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01/2022, sob o fundamento de inaptidão física decorrente de suposta “
doença de anormalidade óssea e deformidade congênita do pé
”. Na inicial, o autor sustenta que foi aprovado em todas as demais fases do certame, incluindo avaliação física, e que a eliminação foi baseada em laudo médico vago, sem fundamentação adequada ou diagnóstico específico. Para comprovar sua plena aptidão física, anexou laudos de médicos especialistas que atestam não haver qualquer limitação funcional impeditiva ao exercício das funções policiais. Diante disso, o autor pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame.

A etapa aludida pelo ora apelado consiste na sexta etapa do concurso público referido, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), relativa a

inspeção
de saúde
realizada por uma Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato inapto, diante do diagnóstico de doença e anormalidade óssea e articular e deformidade congênita do pé.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o recorrido, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §12.1, do Anexo IV do Edital do certame, que prevê que:

Art. 3º. São
condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão
:

[...]

§ 12.1.
Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da angulação.

A Junta Militar de Saúde, ao considerar o candidato inapto, ponderou que (evento 14114550):

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com
alterações ortopédicas
na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso na PMES”.

Assim, apesar de a inaptidão do requerente ter sido alcançada a partir de motivação sucinta, o apelado acostou exames de Raio-X e laudos médicos particulares que corroboram o diagnóstico de pé plano flexível bilateral, condição que, independentemente da atual inexistência de limitação ou incapacidade, é causa de eliminação do candidato.

Logo, constata-se que a exclusão do candidato do certame decorreu da aplicação objetiva e impessoal das normas editalícias previamente estabelecidas, cuja legalidade e constitucionalidade não foram infirmadas nos autos.

Ao Poder Judiciário não é dado substituir-se à Administração na valoração técnica de aspectos clínicos e operacionais que extrapolam o seu domínio de competência institucional, sob pena de vulneração ao princípio da separação dos poderes. Como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, somente se admite a intervenção judicial em concursos públicos quando presente flagrante ilegalidade, o que manifestamente não se configura no caso sob exame.

Dessa forma, inexistindo qualquer desvio de finalidade, excesso ou ilegalidade manifesta no ato impugnado, revela-se indevida a intervenção judicial para determinar a reinclusão do candidato no certame, sobretudo quando a própria norma editalícia contempla, de forma clara, objetiva e inequívoca, a deformidade ortopédica apresentada como causa de inaptidão física.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Prejudicado o reexame necessário.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte que litiga amparada pela assistência judiciária gratuita deferida tacitamente.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29/09/2025 a 03/10/2025:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001269-54.2024.8.08.0032

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FABRÍCIO JÚNIOR MAURI BEREDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, examinando detidamente os autos, conclui-se que
a eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).

Ora, muito embora não desconheça
o regramento do artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 que estabelece expressamente acerca da necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”, e
que a condição clínica que acomete o candidato gera inaptidão para o cargo, nos termos do § 12.1, “a”

e “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital, o fato é que os documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, comprovam que o candidato recorrido possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional.

A atestada capacidade atual é corroborada pelaa aprovação do Apelado em todas as fases do Certame, inclusive no teste de aptidão física, bem como no Curso de Formação, situação capaz de evidenciar que não possui limitação presente.

Acerca do tema, confira-se julgados deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO POLICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE TDAH E DISCOPATIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - A interpretação de qualquer norma, inclusive as editalícias, deve ser teleológica-axiológica, isto é, fazendo-se uma análise de sua finalidade, dos valores a serem alcançados por esta.

II – Tendo a junta médica se limitado a citar a enfermidade da qual a candidata é portadora, sem qualquer menção acerca de sua incapacidade para o exercício do cargo pretendido, de rigor uma verificação mais profunda do estado de saúde desta última.

III – Quando não é possível prever que ocorrerá incapacidade funcional em futuro próximo, se mostra indevida a inaptidão declarada por presunção.

IV

– Recurso conhecido e provido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002973-38.2023.8.08.0000. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível. data de julgamento: 11/Jan/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PÉS PLANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado em exame de saúde, por diagnóstico de pés planos, a prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato, com prosseguimento nas demais etapas do certame e participação no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a condição física do candidato (pés planos) impede legalmente sua continuidade no certame, conforme critérios do edital e normas administrativas; e (ii) se a eliminação com base nessa condição respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade, bem como o direito ao amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público (Edital nº 01/2022) prevê critérios objetivos para avaliação da aptidão física dos candidatos, considerando inaptos os portadores de determinadas condições clínicas, como pés planos em grau que comprometa a função policial. Contudo, o candidato apresentou laudo médico atestando que sua condição é assintomática e não incapacita o exercício das funções do cargo.

Laudos médicos e provas nos autos indicam que o candidato demonstra plena capacidade física, tendo realizado atividades físicas intensas, incluindo aprovação no teste de aptidão física do certame e participação no curso de formação, sem limitações.

A exclusão baseada em uma possível incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não há evidência de que a condição atual do candidato comprometa suas atribuições como soldado da PMES.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo é permitido, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva pela Administração quanto ao grau de incompatibilidade física exigido no edital e considerando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de intervenção judicial quando a eliminação de candidato em concurso público se baseia em critérios desproporcionais ou em ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante deve ser respaldada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital.

A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser desconstituída por meio de prova inequívoca apresentada em juízo que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público pretendido. (Apelação Cível: 5027091-06.2023.8.08.0024. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento: 07/Feb/2025)

Por derradeiro, interessante destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.

Nesses termos, na hipótese dos autos, a condição física do Apelado sequer pode ser enquadrada como doença grave, tampouco possui sintomas incapacitantes, forçoso compreender que não possui limitação a justificar a sua exclusão do Certame.

Diante do exposto, com a devida vênia,
divirjo
do Eminente Relator e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO) Respeitosamente, peço vênia ao eminente Relator para
acompanhar a divergência
i
naugurada pela culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado.